Tribunal: TJES
Processo: 5005102-50.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005102-50.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOVELINO TONON
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5005102-50.2022.8.08.0000

Agravante: Jovelino Tonon

Agravada: EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interposto contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, de Família e Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais ajuizada pelo recorrente indeferiu a tutela de urgência pleiteada, consistente na retirada de postes instalados em sua propriedade. (Id. 14446917, dos autos originários)

Em suas razões, o agravante alega basicamente que ajuizou ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais em face da recorrida, alegando que por mais de 12 (doze) anos tenta que ela promova a retirada de dois postes de energia que estão instalados no quintal de sua propriedade rural. Sustenta que os postes estão deteriorados e correm risco de cair e vitimar seus familiares, inclusive crianças, bem como que formulou diversos requerimentos administrativos mas até o momento não foi correspondido pela demandada. A final, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal,
“[...]
a fim de que a agravada seja compelida a promover a
imediata remoção dos postes que pertencem a ela e que estão na propriedade do agravante[...]”
. No mérito, a reforma da decisão impugnada. (Id. 2751089)

Por meio da decisão constante do evento n. 2761270, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões pela incolumidade da decisão (Id. 2900427).

Informações prestadas pelo magistrado singular no evento n. 3106855.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 18 de agosto de 2022

Desembargadora Janete vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 13/09/2022

Desembargador Substituto Lyrio Regis de Souza Lyrio:

Acompanho o voto da eminente relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, nas razões recursais o agravante alegou basicamente que ajuizou ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais em face da recorrida sustentando que por mais de 12 (doze) anos tenta que ela promova a retirada de dois postes de energia instalados no quintal de sua propriedade rural, os quais estariam deteriorados e com risco de cair vitimando seus familiares, inclusive crianças.

Além disso, o recorrente sustentou que formulou diversos requerimentos administrativos mas até o momento não foi correspondido pela demandada, pelo que requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal,
“[...]
a fim de que a agravada seja compelida a promover a
imediata remoção dos postes que pertencem a ela e que estão na propriedade do agravante[...]”
e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. (Id. 2751089)

Ao proferir a decisão constante do evento n. 2761270, entendi por bem indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e agora, quando do julgamento do mérito do instrumento, tenho que melhor sorte não alberga o insurgente.

Ocorre que, conforme cuidei de ressaltar ao proferir a decisão antes mencionada, apesar de identificar certa precariedade nas condições dos postes mencionados pelo recorrente, os documentos constantes dos Ids. 13440219, 13440220 e 13440221 não demonstram uma situação emergencial bastante a ensejar a concessão da medida pleiteada.

Além disso, como bem salientou o Julgador singular,
“
[...]o
autor informa na inicial que há mais de 12 (doze) anos vem solicitando que a EDP mude os postes de lugar, retirando-os de sua propriedade, dessa forma, não restou demonstrada a urgência necessária para a concessão da liminar. Logo, neste momento, é prudente que a liminar seja indeferida.
[...]”.

Tais constatações bastam para inviabilizar a identificação, ao menos em sede liminar, dos requisitos exigidos pelo art. 300,
caput
, do CPC, para a concessão da medida pleiteada pelo agravante.

Como se sabe, o deferimento de medidas urgentes como a que se aprecia apenas é autorizada quando verificadas a presença concomitante da plausibilidade jurídica da pretensão do postulante e do risco de dano, sendo certo que a ausência de qualquer uma delas inviabiliza a pretensão liminar.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para a jurisprudência proveniente do egrégio STJ,
verbis
:

“
AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA AJUIZADA EM CARÁTER ANTECEDENTE AO AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA - JUÍZO SUMÁRIO DE DELIBERAÇÃO - PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - AUSÊNCIA - DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL QUE INDEFERIU O PLEITO - INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1. Ajurisprudência desta Corte Superior caminha no sentido de que a tutela provisória de urgência poderá ser concedida quando houver a plausibilidade da pretensão (sua probabilidade de êxito) aliada à comprovação do risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real. Precedentes.

2. Na hipótese, em sede de juízo de cognição sumária, tem-se que a agravante não logrou êxito em demonstrar, nos termos acima exigidos, a presença concomitante dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência ora almejada.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no TP n. 575/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022.)

Tidas essas considerações,
nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RETIRADA DE POSTES – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PRESENTES DE FORMA CONCOMITANTE – LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA.

1 – De acordo com a jurisprudência do e. STJ,
“[...]
tutela provisória de urgência poderá ser concedida quando houver a plausibilidade da pretensão (sua probabilidade de êxito) aliada à comprovação do risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real. Precedentes.
[...]” (AgInt no TP n. 575/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022.)

2 – No caso vertente, apesar de identificar certa precariedade nas condições dos postes mencionados pelo recorrente, os documentos constantes dos Ids. 13440219, 13440220 e 13440221 não demonstram uma situação emergencial bastante a ensejar a concessão da medida pleiteada, o que aliada a constatação de que tal situação perdura por mais de 12 (doze) anos, inviabiliza a identificação, ao menos em sede liminar, dos requisitos exigidos pelo art. 300,
caput
, do CPC, para a concessão da medida urgente pleiteada pelo agravante.

3 – Recurso conhecido, mas desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da e. Relatora.

Vitória, 13 de setembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.